Tribunal: TJPA
Processo: 0001086-31.2011.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001086-31.2011.8.14.0074

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: MASSAO OZAKI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MATERIAIS - EXTRAVIO DE CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS NAS DEPENDÊNCIAS DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MATERIAL CONFIGURADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PRECLUSÃO.

A responsabilidade civil do fornecedor em decorrência de defeitos relativos à prestação de serviço é objetiva, não sendo necessária a análise da culpa para sua caracterização, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Incontroverso o extravio do cheque nas dependências da agência bancária, o cliente faz jus à indenização por danos materiais no valor representado no título, a fim de reparar os prejuízos sofridos em decorrência da falha na prestação do serviço.

Cabe ao estabelecimento bancário zelar pelo patrimônio de seus clientes. O extravio de talão de cheques no interior do banco denota negligência desse dever, devendo a instituição ressarcir os danos sofridos pelo correntista.

O chamamento ao processo deve ser feito em sede de contestação sob pena de preclusão.

RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE TAILÂNDIA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001086-11.2011.8.14.0074

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

AGRAVADO/APELADO: MASSAO OZAKI

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS interposta por MASSAO OZAKI
,
em face da decisão monocrática ID 3126738 que negou provimento ao recurso para manter a sentença que condenou o agravante/apelante a indenizar o agravado/apelado.

A decisão foi ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MATERIAIS - EXTRAVIO DE CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS NAS DEPENDÊNCIAS DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MATERIAL CONFIGURADO.

A responsabilidade civil do fornecedor em decorrência de defeitos relativos à prestação de serviço é objetiva, não sendo necessária a análise da culpa para sua caracterização, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Incontroverso o extravio do cheque nas dependências da agência bancária, o cliente faz jus à indenização por danos materiais no valor representado no título, a fim de reparar os prejuízos sofridos em decorrência da falha na prestação do serviço.

Cabe ao estabelecimento bancário zelar pelo patrimônio de seus clientes. O extravio de talão de cheques no interior do banco denota negligência desse dever, devendo a instituição ressarcir os danos sofridos pelo correntista.

RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira Apelante interpôs recurso de AGRAVO INTERNO (Num. 6293859) alegando que o apelado ajuizou Ação De Indenização Por Danos Materiais, em razão do extravio de um cheque, o qual levou ao Banco para compensar o valor de R$ 53.330,00 (cinquenta e três mil e trezentos e trinta reais) e que no dia 03.03.11 teria sido surpreendido com a comunicação feita pelo banco de que o malote que continha o cheque havia sido roubado.

Aduz que como forma de contornar o ocorrido, o Banco ofereceu um documento bancário que substituiria o cheque, documento este que foi juntado na contestação (apesar de intempestiva) e de pronto recusado pelo autor/ apelado, sob o argumento de que duvidava do poder executivo daquele documento.

Narra que o roubo do cheque, foi um caso fortuito. Alega, ainda, que o gerente informou ao autor sobre o ocorrido no dia 03.03.2011, com o fito e orientação de que fosse sustado o cheque junto ao emitente e assim o autor, pudesse receber o dinheiro que lhe é devido por outros meios ou outro cheque.

Entretanto, alega, que o autor, no receio de talvez não conseguir o dinheiro com o emitente, preferiu ajuizar equivocadamente a ação em face do Banco.

Aduz que não há nexo causal entre
a conduta praticada pelo banco e o extravio do título e crédito em tela
e que não houve dano a ser suportado pela parte, pois o agravante/apelante ofereceu alternativa tempestiva e regular para substituir o cheque em tela, prestou todas as informações que eram pertinentes. Por isso, entende que não pode ser condenado, pois a conduta do banco não gerou dano.

Sustenta que se não há provas nos autos de suficiências de fundos do título de crédito em questão e que deveria ter havido o chamamento ao processo do emitente do cheque.

Requer o provimento do agravo interno com a reforma integral da decisão monocrática.

Em sede de contrarrazões (Num. 6358479) afirma que os fatos narrados pelo banco são inverídicos e que foi advertido de “forma verbal” pela agência de que o cheque seria substituído por um documento bancário denominado “aviso de devolução”.

Sustenta que temendo pela ausência de força executória e probante do documento que lhe seria entregue pelo apelante, em substituição ao cheque, o apelado recusou-se em recebê-lo e principalmente dar quitação ao crédito e, protocolou administrativamente pedido de providências, documento Id. 1141111, pág. 11.

Narra que não obteve resposta do Banco, tendo o banco agido desidiosamente, como reconheceu neste agravo ter agido desidiosamente na primeira fase deste processo, obrigando o recorrido a ajuizar a ação no dia 27/04/2011

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Cinge-se o recurso no pedido de reforma da decisão monocrática, com fundamento na negativa de nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo banco e o extravio do título e crédito em tela, pois tal conduta não haveria gerado dano ao agravado/apelante e que o não houve chamamento do emitente do cheque para comprovar a suficiência de fundos.

Neste talante, saliento que o recurso será analisado sob o aspecto do Código de Defesa do Consumidor, vez que se aplica às relações envolvendo instituições financeiras, sendo essa a orientação da Súmula nº 297 do STJ.

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

Ademais, os contratantes enquadram-se com perfeição nos conceitos de consumidor e fornecedor trazidos nos arts. 2º e 3º, do CDC, respectivamente.

Como cediço, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de serviços defeituosos, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/1990.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Para fins de indenização, faz-se necessário que o ofendido demonstre tão-somente o dano e o nexo de causalidade.

Restou incontroverso o extravio de um cheque de titularidade do autor, na importância de R$ 53.330,00 (cinquenta e três mil trezentos e trinta reais) pela própria instituição financeira, fato confirmado pelo agravante e corroborado pelas provas dos autos (Num. 1141111 - Pág. 10, Num. 1141111 - Pág. 11) e, sobretudo pelo boletim de ocorrência registrado pela própria instituição financeira (Num. 1141113 - Pág. 19).

Assim, o extravio do referido cheque ocorreu quando este estava sob a guarda e responsabilidade do agravante/apelante.

Cabe ao estabelecimento bancário zelar pelo patrimônio de seus clientes. O extravio de cheque sob a guarda do banco denota negligência desse dever, devendo a instituição ressarcir os danos sofridos pelo correntista.

Pretende o recorrente, em sua apelação, transferir ao apelado a responsabilidade pela recuperação do crédito inscrito no título de crédito, entretanto, totalmente descabida tal pretensão, vez que a perda do referido cheque se deu por culpa exclusiva do garante/apelante.

Nunca é demais frisar que as instituições bancárias exercem atividade de risco, ficando, assim, responsáveis pelos danos que causarem a terceiros, especialmente a seus correntistas.

Nesse sentido, também, é a jurisprudência do STJ. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROUBO DE MALOTE BANCÁRIO CONTENDO CHEQUE DE CLIENTE. FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA. SERVIÇO DE SEGURANÇA INERENTE À ATIVIDADE DO RÉU. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PREVISIBILIDADE. EXECUÇÃO JUDICIAL DO AUTOR POR TERCEIRO E INSCRIÇÃO NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO. I. O transporte de valores sob guarda do banco é de sua inteira responsabilidade, eis que integra o serviço essencial à atividade de guarda e segurança prestado aos clientes, de sorte que não constitui, em tal caso, força maior o roubo de malote contendo cheque confiado à instituição. II. Destarte, se por força do indevido uso dos cheques por terceiros infratores, o cliente vem a sofrer execução e ter seu nome injustamente inscrito em cadastro de crédito negativo, faz jus à indenização pelos danos morais sofridos, que deve, por outro lado, ser fixada em montante razoável, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem como os danos materiais, estes a serem apurados em liquidação de sentença. III. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido. (STJ - REsp: 480498 MG 2002/0166191-5, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 09/12/2003, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 25.02.2004 p. 182REVFOR vol. 375 p. 320)

CIVIL E PROCESSUAL. ROUBO DE MALOTE BANCÁRIO CONTENDO CHEQUE DE CLIENTE. FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA. SERVIÇO DE SEGURANÇA INERENTE À ATIVIDADE DO RÉU. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PREVISIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA N. 7-STJ. I. O transporte de valores sob guarda do banco é de sua inteira responsabilidade, eis que integra o serviço essencial à atividade de guarda e segurança prestado aos clientes, de sorte que não constitui, em tal caso, força maior o roubo de malote contendo cheque confiado à instituição. II. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula n. 7-STJ). III. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no Ag: 450101 SP 2002/0055365-7, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/10/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 17.02.2003 p. 293)

Assim, é inquestionável que os fatos (danosos) decorrem de conduta exclusiva da agravante/apelante.

Diante desse quadro, verifica-se que o réu não apresentou substrato probatório a corroborar suas assertivas, não se desincumbindo de demonstrar que prestou serviço com a eficiência e segurança que se poderia razoavelmente esperar, permitindo o extravio do cheque de titularidade do autor.

É evidente, portanto, a falha na prestação de serviços pelo banco agravante. Além disso, é importante lembrar que o autor ficou privado do recebimento do crédito representado pelo referido cheque, que como cediço são títulos de crédito, podendo ser exigidos por meio da propositura da ação de execução, a qual deve necessariamente ser aparelhada com o original da cártula, tendo em vista a sua natureza cambial.

Sendo assim, a parte agravada/apelada viu-se impossibilitada de proceder ao protesto dos títulos e ajuizar a competente ação de execução dos valores neles estampados, restando, portanto, configurados os danos materiais na espécie, os quais devem corresponder ao valor da cártula extraviada.

Com relação a alegação de chamamento ao processo do emitente do cheque para comprovação de suficiência de fundos, tenho que na atual fase processual é completamente descabida, tendo em vista que já precluiu.

O art. 131 do CPC, diz que o momento processual adequado de requerer o chamamento é por ocasião da contestação. Entretanto, a contestação do apelante/agravante foi intempestiva, sendo aplicada à revelia.

Dispõe o art. 131 do CPC:

Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.

Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 (dois) meses.

Ante o exposto CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém, 22/06/2022